Tribunal: TJMT
Processo: 1034655-63.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos verifico que a parte reclamada OI MÓVEL S.A requereu o chamamento do feito à ordem devido à ausência de análise de pedido de habilitação e consequente necessidade de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença do juízo de primeiro grau, razão pela qual DETERMINO a devolução dos autos à origem para a devida análise.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator